Tribunal: TJES
Processo: 5013722-04.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013722-04.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
RECORRIDO: LUCIANA MARTIN JUNCA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. 1) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. DESTINATÁRIO DA PROVA. 2) MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE E FABRICANTE. 3) PRODUTO NÃO REPARADO NO PRAZO DE 30 DIAS. ART. 18, §1º, DO CDC. 4) RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 5) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAM

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa comerciante em face da sentença que a condenou, solidariamente com o fabricante, à restituição do valor pago por produto viciado e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas que demonstrariam a inexistência de sua responsabilidade direta no reparo do bem.

No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais indenizáveis, pugnando pela reforma total do julgado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa e, no mérito, se subsiste a responsabilidade da recorrente pelo vício do produto não sanado no prazo legal, bem como, a ocorrência de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. No sistema dos Juizados Especiais, bem como no Código de Processo Civil (art. 355, I), o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide quando a questão de mérito for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.
Nesse cenário, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). No caso em tela, a controvérsia sobre o vício do produto e o transcurso do prazo de 30 dias para reparo é passível de comprovação estritamente documental (notas fiscais, ordens de serviço e protocolos).
A pretendida produção de prova oral ou nova perícia não teria o condão de alterar o desfecho da lide, uma vez que a responsabilidade do comerciante em vícios de qualidade é solidária e decorre da lei (art. 18, CDC), tornando despicienda a dilação probatória.

Quanto ao mérito, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida. Restou incontroverso que o produto apresentou vício e que este não foi sanado no prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, §1º, do CDC.

A alegação de que a responsabilidade seria exclusiva do fabricante não encontra amparo no ordenamento jurídico consumerista. O legislador estabeleceu a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo, visando proteger a parte hipossuficiente e garantir a efetiva reparação.

A frustração da consumidora ao adquirir um produto e não poder utilizá-lo, somada à desídia dos fornecedores em resolver o problema administrativamente dentro do prazo legal, configura dano moral que ultrapassa o mero dissabor.

O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto como compensação à vítima quanto como medida pedagógica ao ofensor.

DISPOSITIVO

Tecidas tais considerações,
conheço
do recurso inominado e
nego-lhe
provimento
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)